Tribunal: TJSP
Processo: 1048998-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÕES – DANOS MORAIS – OFENSA PRATICADA EM LIVE NO YOUTUBE E EM REDE SOCIAL POR DEPUTADO FEDERAL CONTRA JORNALISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO – Legitimidade passiva - Merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando fundamentada no direito material, em razão da natureza abstrata e autônoma do direito de

Ementa:
APELAÇÕES – DANOS MORAIS – OFENSA PRATICADA EM LIVE NO YOUTUBE E EM REDE SOCIAL POR DEPUTADO FEDERAL CONTRA JORNALISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO – Legitimidade passiva - Merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam quando fundamentada no direito material, em razão da natureza abstrata e autônoma do direito de ação – Caso em que o réu afirmou que a autora teria praticado fake news e, via de consequência, conseguido uma promoção, além de ter se insinuado sexualmente para obter informações – Imunidade parlamentar não configurada – Inequívoca intenção de apenas ofender a honra e imagem da autora – Não há como se acolher a alegação de mera reprodução de depoimento de terceiro prestado em CPI – Ausência de elementos probatórios mínimos da veracidade do quanto divulgado com o intuito de dar maior amplitude ao caso – Presença da conduta ilícita, dolo, dano e nexo causal – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em R$30.000,00 – Circunstâncias da causa que recomendam majoração para R$35.000,00 –– Sentença reformada em parte – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.